Tribunal: STF
Processo: HC 211474
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Direito Processual Penal. Crimes do art. 33 da Lei nº 11.343/06 e do art. 14 da Lei nº 10.826/03. Impetração dirigida contra decisão monocrática mediante a qual se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Prisão preventiva. Decisão fundamentada. Gravidade concreta da infração e risco de reiteração delitiva. Precedentes. Regimental não provido.